Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704872-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DESPACHO Link Data Informática e Serviços S/A interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 221567964, processo originário) que rejeitou a sua impugnação à penhora do valor de R$ 272.076,05, realizada via SisbaJud. Não foi deferida a antecipação de tutela recursal (id. 68695237). No processo originário, em 24/2/2025 foi determinada a expedição de ofício às instituições financeiras para a transferência de valores depositados judicialmente à credora, entre esses valores o objeto da penhora (id. 226924570). Foram expedidos os alvarás de levantamento, e realizadas as transferências bancárias (id. 229979902, 229976192, 229979903, 229979664, 230040216). Intime-se o agravante-devedor para que se manifeste, de forma fundamentada, sobre a manutenção do interesse do julgamento do presente agravo de instrumento, diante da preliminar de perda do objeto recursal apresentada pelo agravado-credor em contrarrazões (id. 70422620). P. I. Brasília - DF, 9 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora